Tribunal: TJDFT
Processo: 0719665-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. REINCIDÊNCIA DO APENADO. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Sendo o apenado reincidente, a pena privativa de liberdade fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos, o regime inicial de cumprimento de pena adequado é o semiaberto.
2. Recurso conhecido e desprovido.